Tribunal: STF
Processo: ARE 1578300
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 144, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA VEICULAR. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ILICITUDE DA PROVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL ACATADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa alega a nulidade da busca veicular e pessoal, realizadas sem fundada suspeita, requerendo a absolvição. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais militares, durante bloqueio rodoviário de rotina, sem indícios concretos de crime, para verificar a existência de fundada suspeita. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca veicular e pessoal, sem mandado, exige fundada suspeita, conforme art. 244 do CÓD. PROC. PENAL. No caso, a abordagem ocorreu em blitz de rotina (bloqueio rodoviário) desprovido de mandado, sem comportamento suspeito do apelante e sem visualização estampada de objeto ilícito, porque a arma estava atrás do banco do passageiro (no compartimento) e as munições no porta-luvas. 4. A ausência de fundada suspeita torna ilícita a prova obtida, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI, CF/1988; art. 157, § 1º, CÓD. PROC. PENAL). A prova ilícita torna-se nula, impossibilitando a condenação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. "1. A busca veicular e pessoal realizada sem fundada suspeita é ilícita e caracteriza a busca probatória. 2. A ilicitude da prova obtida na busca nula acarreta a nulidade de todas as provas dela derivadas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. 3. A ausência de provas lícitas impõe a absolvição do acusado."

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal.
O recorrente argumenta que “a atuação dos agentes de segurança foi orientada pelo poder de polícia, de forma que a averiguação de sua regularidade e legalidade perpassa, não à existência de indícios de provas ilícitas, mas à existência de excesso ou abuso de autoridade”.
Destaca que “a ação dos policiais, no caso em tela, foi motivada unicamente pelo múnus administrativo de verificar as condições do veículo, como bem determina o Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o flagrante do paciente se deu em barreira de fiscalização policial”.
Requer seja reconhecida “a licitude das provas obtidas, e restabelecer a condenação do recorrido pelo crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, reafirmando, deste modo, vigência ao art. 144, § 5º, da CF”. 
O Tribunal a quo não admitiu o apelo extremo, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF.

É o relatório. DECIDO. 
O agravo não merece prosperar. 
Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte em tema de busca pessoal ou veicular realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.
Deveras, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
In casu, o Tribunal de origem assentou que “não houve motivação outra além da administrativa para o bloqueio rodoviário e, nesta condição, está patente a caracterização da busca probatória (‘fishing expedition’ ou pesca probatória), na qual, ausente a fundada suspeita, exigida para a busca veicular e a busca pessoal do condutor do veículo, porque não se admite o ‘vasculhar’ para obter provas incriminadoras, sem um objetivo claro, além de incriminar o sujeito, durante a realização da diligência”. 
Nesse contexto, destaco que esta tem sido a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai do seguinte precedente:
“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a ilegalidade de busca veicular realizada pela Polícia Militar, em blitz rodoviária noturna, por ausência de fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a diligência investigativa, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca veicular realizada durante blitz de rotina, sem mandado judicial e sem a devida justificação objetiva e anterior à diligência, configura violação à privacidade e à intimidade, à luz da jurisprudência do STF sobre flagrante delito e justa causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada forçada em domicílio ou a realização de busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, só se legitima quando há flagrante delito respaldado por fundadas razões, que devem ser justificadas posteriormente em controle judicial, conforme o decidido no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral). 4. A atuação policial não pode se basear em mera intuição, convicção íntima ou expressões genéricas como “atitude suspeita”, sendo imprescindível a indicação de circunstâncias concretas anteriores à abordagem. 5. A jurisprudência do STF exige que a justa causa esteja presente antes da diligência e que a busca se fundamente em elementos objetivos e verificáveis, vedando discriminações baseadas em raça, aparência ou outros critérios subjetivos (HC 208.240). 6. Segundo os dados demarcados pelo acórdão recorrido, a busca veicular não decorreu de fiscalização administrativa, mas de efetiva atuação investigativa sem elementos que apontassem situação de flagrância. 7. Para eventualmente se chegar a entendimento contrário, o caso atrai a aplicação da Súmula 279/STF, que impede o reexame do conjunto fático-probatório nesta instância. 8. Conclui-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.”                (ARE 1.475.484-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16/10/2025)
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente